Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738457-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Cível Suscitante: Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria Suscitado: Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria em face do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo por objeto a definição da competência para processar e julgar ação ajuizada por Renato José Vidal de Figueiredo Martins contra a sociedade empresária Embracon Administradora de Consórcio Ltda, que tem por intuito a desconstituição do negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes. Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas por ambos os Juízos, suscitante e suscitado, ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator